Tribunal: TJMT
Processo: 1044858-95.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044858-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOELMA DA SILVA SEABRA - CPF: 569.807.791-68 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), CLEIDEL GOMES SEABRA - CPF: 488.628.861-87 (APELADO), EDVAL DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 486.715.251-04 (APELANTE), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

EDVAL DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO(S):

JOELMA DA SILVA SEABRA e CLEIDEL GOMES SEABRA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
POR
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRAZO INICIAL FIXADO PELA PRIMEIRA CIÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA NO SISTEMA PJE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INOCORRÊNCIA DE REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito com óbito. Em contrarrazões, os apelados suscitaram preliminar de intempestividade recursal, alegando que o recurso foi apresentado após o prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação deve ser conhecido, considerando a alegação de intempestividade recursal diante da existência de duplicidade de intimação eletrônica no sistema
PJe
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo recursal, em processos eletrônicos, tem início a partir da primeira ciência inequívoca da intimação eletrônica, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do CPC,
arts
. 224 e 1.003, §5º.

A duplicidade de intimação eletrônica pelo mesmo sistema não implica reabertura ou prorrogação do prazo recursal, prevalecendo como termo inicial a primeira intimação válida.

A análise de admissibilidade recursal, inclusive quanto à intempestividade, pode ser feita de ofício, não configurando decisão surpresa.

O não conhecimento do recurso intempestivo é medida que se impõe diante da preclusão temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O prazo para interposição de recurso, em processos eletrônicos, tem como termo inicial a ciência da primeira intimação eletrônica, sendo ineficaz eventual duplicidade de intimações pelo mesmo sistema para reabrir ou prorrogar o prazo recursal.

A análise de intempestividade recursal pode ser realizada de ofício, não se configurando decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006,
arts
. 5º, 6º e 8º; CPC,
arts
. 219, 224, 1.003, §5º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp nº 2.057.706/RO
,
AgInt
no
AREsp
nº 2.211.831/SP
,
AgInt
no
AREsp
: 2031045 RJ
,
AgInt
no REsp 1768740/PE
,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1839783/PR
; TJMT,
1012018-27.2023.8.11.0041
,
1003396-61.2020.8.11.0041
,
1001217-91.2019.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDIVAL DE OLIVEIRA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito/Óbito nº 1044858-95.2020.8.11.0041, ajuizada por JOELMA DA SILVA SEABRA e CLEIDEL GOMES SEABRA, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
, nos seguintes termos:

Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito- óbito proposto por JOELMA DA SILVA SEABRA e CLEIDEL GOMES SEABRA em face de EDIVAL DE OLIVEIRA consubstanciadas pelas motivações expendidas no ID. 38740063.

In
casu
, discorre os autores que no dia 08.05.2020 as 13h23min seu filho Wendel Danilo da Silva Seabra estava trabalhando realizando entregas com a motocicleta HONDA CG160, cor: branca, ano: 2020, placa QCY 7171, RENAVAM 01221576736 de propriedade de seu empregador, e ao trafegar pela Av. Ulisses Pompeu de Campos, Várzea Grande\MT conhecida como (curva da morte), veio a colidir na traseira do caminhão de propriedade do requerido que estava parado na pista da direita, caindo ao solo gravemente lesionado e vindo a óbito. Discorre que o caminhão baú de placa JUT-6817 estava parado na pista de rolamento sem qualquer sinalização.

Ao final, pugna pela concessão da gratuidade da justiça, a citação do requerido e a procedência da ação para que seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento).

Despacho inicial determinando a citação da requerida no ID 39095662.

O requerido apresentou contestação no ID 82115752\82115756, pugnando pela improcedência da demanda por ausência de provas contundentes a determinar a culpado réu, e que houve a culpa exclusiva da
vitima
que
infligiu
normas de trânsito pois, pilotava falando ao telefone e em alta velocidade. Pugnou ainda pela condenação dos autores ao ônus de sucumbência nos termos do art. 85 parágrafo 2º e 3º do CPC.

Impugnação a contestação no ID 83840269.

Intimadas as partes acerca das provas que pretendem produzir, a parte autora no ID 86094893 requereu pelo julgamento antecipado do mérito e o requerido no ID 86498394 pugnou pela produção de prova oral com designação de audiência de instrução.

Despacho de ID 115766013 determinando a designação de audiência de conciliação entre as partes.

Termo de conciliação juntado no ID 122766003\122766004.

Decisão saneadora no ID 174476698 designando audiência de instrução e julgamento.

Petição de arrolamento de testemunha pela parte autora no ID 176672000 e parte requerida no ID177140485.

Decisão de ID 18122975 designando nova data de audiência de instrução.

Termo de audiência juntado no ID182666457 e relatório de mídias no ID. 182772395.

Alegações finais apresentadas pela parte autora no ID 184528366, a parte ré deixou decorrer o prazo.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do Código de Processo Civil – CPC, sobretudo por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos deste feito, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do CPC.

Cinge-se dos autos a controvérsia em verificar a responsabilidade do requerido pelo acidente de trânsito noticiado pelos autores vindo a óbito o seu filho requerendo indenização por danos morais.

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação dolosa ou culposa, ou seja, que o ofensor agiu com a intenção de causar o dano, que foi negligente ou imprudente na condução do veículo.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause
dano
a outrem, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil, in
verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo 927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Sobre a matéria, a jurisprudência bem esclarece que:

“INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – DEFESA DIRETA – ÔNUS DA PROVA. Para indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade subjetiva, incumbindo ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Quando o réu nega o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre ele.” (TJ/MG, 14ª Câmara Cível, RAC nº 10520110011860001, Rel. Evangelina Castilho Duarte, j. em 11/11/2015) (
g.n
.).

Compulsando os autos, verifico que é fato incontroverso a ocorrência do acidente conforme narrado na inicial, demonstrado pelo boletim de ocorrência restando analisar a culpa do agente, sendo que, demonstrado tal requisito, imperioso será o édito condenatório.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência e demais documentos, que a dinâmica dos fatos que ocasionaram o acidente de trânsito decorreu da conduta imprudente e negligente do motorista do requerido, Sr. Valdevino Pereira de A. Filho, conforme restou expresso no boletim de ocorrência (ID 38740066):

“(...) Que seu filho Wendel Danilo da Silva Seabra trafegava na avenida Ulisses Pompeu de Campos sentido\Cuiabá fazendo entregas, conduzindo a motocicleta Honda CG 160 Cargo cor branca ano: 2020, placa QCY 7171, RENAVAM 01221576736, não percebeu o caminhão parado na pista da direita vindo a colidir na lateral esquerda traseira do caminhão, caindo ao solo lesionando gravemente e vindo à óbito no PSM de Cuiabá as 18:00h do dia 09.05.2020. (...)”

Resta claro que o requerido não observou a distância de segurança entre seu veículo e o veículo do associado da autora, violando o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que determina:

Art. 28. O condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

O requerido, ao não manter a devida distância de segurança, incorre em conduta caracterizada como imprudente. O dever de observar a distância de segurança entre veículos é primordial para evitar colisões e garantir a proteção dos demais motoristas e usuários das vias públicas, sendo uma obrigação imposta a todos os motoristas, como medida de cautela essencial.

É sabido que o boletim lavrado por autoridade competente possui presunção relativa de veracidade, que pode ser desconstituído por provas robustas em sentido contrário, o que não ocorreu.

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – ELIDIDA POR LAUDO DE PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO LOCAL – CONCLUSÃO QUE A VÍTIMA, FILHO DOS AUTORES, TENTOU ULTRAPASSAR O VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU EM CONDIÇÕES DE TRÁFEGO NÃO FAVORÁVEIS PARA FAZÊ-LO COM SEGURANÇA, POIS SE TRATAVA DE INTERSECÇÕES ENTRE VIAS, LOCAL ONDE É PROIBIDO EFETUAR ULTRAPASSAGENS – INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 33 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência é documento público, porém, goza de presunção relativa de veracidade em relação às informações que a autoridade policial observa do local do acidente, e pode ser desconstituído por provas robustas em sentido contrário, como ocorre na espécie em que a perícia técnica concluiu que a vítima tentou ultrapassar o veículo conduzido pelo réu em condições de tráfego não favoráveis para fazê-lo com segurança, pois se tratava de intersecções entre vias, local onde é proibido efetuar ultrapassagens. Fica configurada a culpa exclusiva da vítima, quando provoca acidente ao tentar a ultrapassagem em interseções e suas proximidades, em contrariedade ao artigo 33 do Código de Trânsito Brasileiro. (TJMT - N.U 0004198-79.2009.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2021,
Publicado
no DJE 25/08/2021).

Relevante mencionar ainda, que o CTB, em seu art. 34, reforça a necessidade de que o condutor, ao realizar qualquer manobra, garanta-se de que esta possa ser feita com segurança, e, ao não observar esse dever, o requerido violou diretamente este preceito.

A conduta do requerido foi o fator determinante para o acidente, ao parar seu veículo na pista de rolamento sem a devida sinalização.

Não se pode perder de vista que, nos termos do art. 46, do Código de Trânsito Brasileiro, sempre que houver necessidade de imobilização temporária do veículo deverá ser providenciada pelo condutor a imediata sinalização de advertência, in
verbis
:

"Art. 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em
situação de emergência
, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN."

O código de trânsito brasileiro dispõe ainda em seu artigo 182:

Art. 182. Parar o veículo:

(...); V - na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das demais vias dotadas de acostamento:

Infração - grave;

Penalidade - multa;

Destarte, diante das provas constantes nos autos, bem como a colheita de testemunhas em audiência de instrução, resta demonstrado o nexo causal entre a conduta e o dano decorrente da colisão descrita nos autos, impondo-se a procedência dos pedidos iniciais.

Com efeito, é sabido que o ônus da prova, a teor do disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito dos autores.

Configurado o dano extrapatrimonial a ser indenizado, quanto ao valor da indenização, convém destacar que deve ser estabelecida em montante razoável, levando em conta as circunstâncias particulares do caso, as posses do causador do dano, a situação pessoal da vítima, a intensidade da culpa e a gravidade da lesão, evitando assim que se converta em fonte de enriquecimento sem causa, ou que se torne inexpressiva a ponto de desencorajar o lesado a buscar a reparação e, por via oblíqua, estimular aquele que causa o dano, por dolo ou culpa, a prosseguir na prática lesiva.

A indenização tem duplo objetivo: compensar a dor causada à vítima (função compensatória) e desestimular o ofensor a cometer atos da mesma natureza (função pedagógico/punitiva), razão pela qual esse montante deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, considerando as peculiaridades do caso, em ofensa com intensidade semelhante, arbitro verba indenizatória para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), quantia que se revela suficiente para atender suas funções, mostrando-se razoável e proporcional.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de dano moral, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ).

Condeno ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo
85, §
2º do Código de Processo
Civil.

Em suas razões recursais (ID.

295206935
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Ausência de responsabilidade solidária e objetiva do proprietário do veículo

Ausência de provas conclusivas sobre a culpa do apelante

Arquivamento do inquérito policial por falta de justa causa

Culpa exclusiva da vítima

Ausência de dano moral por não configuração de conduta ilícita

Redução do quantum indenizatório

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso
para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzindo o valor da indenização por danos morais
.

Preparo recolhido
intempestivamente

(ID. 296308366).

Contrarrazões (ID. 295206940) alegando preliminarmente intempestividade recursal e violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
EDVAL DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO(S):
JOELMA DA SILVA SEABRA e CLEIDEL GOMES SEABRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Da preliminar de intempestividade recursal em Contrarrazões.

A parte Apelada

argui preliminar de intempestividade do recurso, argumentando que a sentença foi
disponibilizada
em
23/05
/2025
e publicada em 26/05/2025
, com prazo final para interposição de recurso em
16/06
/2025, tendo a apelação sido protocolada apenas em 1
8
/0
6
/2025. Alega ainda inobservância do princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Pois bem.
O artigo
1.003, §5º, do CPC, estabelece que
o prazo recursal, exceto em embargos declaração, é de 15 (quinze) dias.

Em
22 de maio
de 2025, o juízo
a quo
proferiu sentença de procedência da ação em discussão
para condenar o Recorrente ao pagamento de R$200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais em razão do acidente de trânsito que culminou no óbito do filho dos Recorridos.

De acordo com a Aba Expedientes no PJE 1º Grau, verifica-se que da sentença houve registro de ciência em
26 de maio
de 2025, sendo que o prazo fatal para apresentação do recurso em questão findou em
16 de junho
de 2024, conforme:

O
decisum
em questão consta no
DJen
, cuja disponibilização se deu em
23 de maio de
20
25
direcionada aos advogados constantes na
s
procuraç
ões dos autos
:

Como visto
acima
, a
disponibilização
se deu em
23 de maio
de 2025
. Em razão disso,
o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do recurso de apelação teve início no dia útil subsequente à data de
publicação
,
sendo que esta foi
a data de
26 de maio
de 2025
, conforme parágrafos §§ 2º e 3º do art. 224 do CPC.

Deste modo, o prazo recursal se iniciou em
2
7
de
maio
de 2025
e, d
iante desses parâmetros,
se
findou em
16
de maio de 2025
, porém o Apelante apresentou o presente recurso
intempestivamente
, pois o fez somente em 16 de
junho
de 2025.

Outrossim, digo que a contagem do prazo se deu de forma escorreita e respeitando os ditames da Portaria TJMT/PRES N. 1428 de 03 de dezembro de 2024.

Deste modo, não restam dúvidas acerca da intempestividade do recurso de apelação
, posto que tanto no sistema PJE,
quanto com a contagem a partir do DJEN o prazo fatal se deu na mesma data (
16/06/
2025), a qual não foi respeitada pelo Recorrente.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu o recurso de apelação por intempestividade, com fundamento no art. 932, III, do CPC. A parte embargante alegou que o acórdão teria incorrido em omissão ao desconsiderar informação constante da aba "Expedientes" do sistema
PJe
, que indicaria o dia 28/02/2025 como termo final do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao reconhecer a intempestividade do recurso de apelação com base na ciência inequívoca da decisão registrada no portal eletrônico do
PJe
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já apreciada, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. A alegação de omissão não prospera,
pois
a decisão embargada enfrentou expressamente a questão da contagem do prazo recursal, reconhecendo que a intimação se deu em 06/02/2025, com ciência registrada no sistema às 08h04min22s, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei nº 11.419/2006.

5. A jurisprudência do STJ (
EAREsp
1.663.952/RJ) estabelece que, em caso de dupla intimação, prevalece aquela efetivada por meio do portal eletrônico, afastando a tese de que a aba “Expedientes” poderia fixar data diversa para início do prazo.

6. A parte embargante não comprovou a existência de erro sistêmico ou falha material que configure justa causa, tampouco identificou qualquer vício processual que enseje a integração do julgado.

7. A fundamentação do acórdão é clara, coerente e alinhada com os autos, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

8. O inconformismo com o desfecho decisório não legitima o manejo de embargos de declaração, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ciência inequívoca da decisão por meio de consulta eletrônica registrada no portal do
PJe
constitui marco inicial para a contagem do prazo recursal, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei nº 11.419/2006.

2. Em caso de duplicidade de intimações, prevalece a realizada por meio do portal eletrônico.

3. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.003, §5º; 1.022; 1.026; 231, V; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871916/RS, T4, j. 06.03.2023,
DJe
10.03.2023; STJ,
EDcl
no REsp 1549458/SP, T2, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022,
DJe
25.04.2022; STJ,
EAREsp
1.663.952/RJ, Corte Especial,
DJe
09.06.2021; TJMT,
EDcl
na
ApCiv
1024015-75.2021.8.11.0041, j. 29.10.2024,
DJe
04.11.2024.

(N.U 1012018-27.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2025,
Publicado
no DJE 10/07/2025)

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é uníssona no sentido de que
em havendo intimação dupla, qual seja via PJE e Diário de Justiça, aquela d
eve prevalecer sobre a realizada
desta
, conforme:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APEÇÃO – RECURSO ESPECIAL (ART. 1.030, II DO CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – DATA DE CIÊNCIA NO SISTEMA PJE – PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO DO DJE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO ANULADO. A questão em discussão consiste em verificar qual deve ser considerada como data válida para início do prazo recursal: a data da disponibilização do ato no DJE ou a data da ciência efetiva no sistema eletrônico, conforme registro do
PJe
. Nos processos eletrônicos, a data da ciência da intimação registrada no sistema eletrônico é o termo inicial para contagem do prazo recursal. Havendo duplicidade de intimações, prevalece a realizada pelo portal eletrônico, e não a publicação no DJE. (N.U 1003396-61.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025,
Publicado
no DJE 25/05/2025)

Com isso, aponto
que do
exame da Aba Expedientes no processo originário, se verifica a existência de 0
2
(
duas
) intimações direcionadas
ao Apelante referente a sentença recorrida
, sendo
as
duas na
mesma data, porém com data de ciências distintas:

No caso, o termo inicial para o prazo recursal para interposição
da
Apelação
para se insurgir em face da
sentença proferida
na
origem
se iniciou com a ciência inequívoca da parte
Apelante
sobre
a intimação realizada via PJE
, qual seja 2
6
/0
5
/2025
e início do prazo recursal em 27/05/2025.

Da análise dos autos, digo que se trata do presente de processo que tramita no sistema
PJe
, onde os atos de citação e intimação são realizados de forma eletrônica, nos termos da Lei nº 11.419/2006 (Lei de Informatização do Processo Judicial).

Ainda que tenha havido erroneamente sido expedida uma segunda intimação, também datada de 2
2
/0
5/2025
, cujo registro de ciência se deu somente em
02/06/2025
, tal intimação não merece ser considerada para fins de contagem de prazo recursal
.

No caso, o entendimento jurisprudencial consolidado é que, em havendo duplicidade de intimações pelo mesmo sistema, deve ser considerado como válido o primeiro prazo recursal concedido.

É que a duplicidade de intimações não tem o condão de prorrogar prazos processuais
per
saltum
, tampouco se presta à reabertura artificial do direito de recorrer.

A higidez do arcabouço jurídico processual diz que o prazo legal não é ficção moldável à conveniência processual das partes, devendo obedecer à lógica sequencial e à previsibilidade, pilares da paridade de armas.

Essa interpretação é respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em reiteradas decisões, assentou que, havendo duplicidade de intimações no mesmo canal de comunicação processual, sem revogação expressa da primeira, esta permanece válida e eficaz como termo inicial do prazo, sendo que a segunda intimação, nesses casos, é ineficaz e não gera efeitos jurídicos autônomos, sendo desprovida de aptidão para
criar novo
prazo recursal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES AMBAS PELO PORTAL ELETRÔNICO. CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA
VÁLIDA .
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Considerando que se trata de duas intimações da parte agravante, ambas pelo portal eletrônico, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que, havendo duplicidade de intimações, prevalece a primeira validamente efetuada.
2 .
Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2031045 RJ 2021/0370815-8, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2022) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA VÁLIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, havendo duplicidade de intimações, prevalece a primeira validamente efetuada. Precedentes. 2. No caso dos autos, uma das partes recorrentes foi devidamente intimada do acórdão impugnado em 2/3/2018. Portanto, sendo válida essa intimação, a contagem do prazo recursal deve se iniciar desta data, inclusive porque todas as demais partes do processo estão representadas pelos mesmos advogados. Ou seja, os advogados tomaram ciência da decisão quando receberam a primeira intimação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no REsp 1768740/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019,
DJe
27/11/2019) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE APONTADA PELA CORTE ESTADUAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. VALIDADE DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS PARTES. TERMO INICIAL DO PRAZO. SÚMULA 83/STJ. SEGUNDA INTIMAÇÃO OCORRIDA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE PRAZO RECURSAL ESGOTADO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, havendo duplicidade de intimações válidas, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Hipótese em que, ademais, a segunda intimação, realizada em 31.3.2018, ocorreu apenas após o transcurso do prazo legal para a oposição de embargos de declaração, contado da primeira intimação, reconhecida como válida, realizada em 20.3.2018. Nesse contexto, o segundo ato processual não tem o condão de reabrir o prazo recursal já esgotado, salvo em caso de decisão expressa a respeito, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo interno não provido. Superior Tribunal de Justiça
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1839783/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020,
DJe
04/06/2020) (grifo nosso)

Em igual sentido, é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS E SUBSTITUIU A TAXA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DE CONTRARRAZÕES – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES – CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA VÁLIDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PACTUAÇÃO EXPRESSA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO –
CABIMENTO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – ADMISSIBILIDADE – CITAÇÃO VIA AR – VALIDADE – RECEBIMENTO EM CONDOMÍNIO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – AVAL POR PROCURAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – EMENDA DA INICIAL – DOCUMENTO PRÉ-EXISTENTE – VÍCIO SANÁVEL – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Consoante entendimento do STJ, havendo duplicidade de intimações, ambas pelo portal eletrônico, prevalece a primeira validamente efetuada. A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ. “A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência. (N.U 1000210-63.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 17/11/2021)
” É
válida a citação em condomínio edilício quando recepcionada por funcionário da portaria, nos termos do art. 248, §4º, do CPC. A nulidade da citação é afastada quando há comparecimento espontâneo com apresentação de defesa (art. 239, §1º, CPC). A juntada posterior de procuração, com a outorga de poderes, pode ser admitida como emenda à inicial, desde que o documento seja pré-existente e não altere pedido ou causa de pedir (
arts
. 317 e 488, CPC). (N.U 1001217-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 13/04/2025)

Desta maneira, no caso concreto, o prazo recursal inicial do recorrente se deu com a ciência da primeira intimação firmada em
26/05/2025
e não com a segunda ciência firmada em
02/06/2025.

Em razão disso, é inequívoco que o prazo recursal do Recorrente se findou em 18/
06/2025
, motivo pelo qual
a Apelação
apresentad
a
em
18/06/2025
é intempestiv
a
.

Ressalto que o sistema eletrônico visa justamente uniformizar e conferir segurança à comunicação dos atos processuais, o que seria frontalmente prejudicado se se admitisse que cada nova intimação (ainda que repetitiva e sem motivação) reinicie prazos legalmente estabelecidos. Tal hipótese abriria margem a manobras
incompatíveis com o devido processo legal e comprometeria a celeridade e a confiabilidade da justiça digital.

Igualmente, considerando ser dever da parte cumprir os requisitos formais exigidos pelo ordenamento jurídico em vigor, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Por fim, considerando a intempestividade do presente recurso de apelação, resta prejudicada a análise dos demais pontos levantados pelas partes.

Igualmente, destaco o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a “
a proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida (...) REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de16/6/2023
” e que a “
análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa (...)
AgInt
no
AREsp
n. 2.211.831/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de31/3/2023
”, autoriza o não conhecimento do presente recurso sem intimação da parte para manifestação.

Conclusão.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação, ante a sua inequívoca inadmissibilidade.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025